Tribunal: TJPA
Processo: 0823219-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823219-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARLY OYAMA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3 – O embargante reitera argumento já apreciado e rechaçado nos Embargos de Declaração anterior, o que denota o caráter manifestamente protelatório do recurso. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC

4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão id. 13677185, na qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta por
MARLY OYAMA MOTA.

Inconformado, o embargante alega
omissão no julgado, no que tange o reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como alega violação do art. 85, §§ 6º e 10º e art. 86 do CPC/15 para fins de prequestionamento.

Assim sendo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos.

Foram apresentadas contrarrazões id nº 14106459.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina, pois da análise dos autos
entendi que não há reparos a proceder na sentença guerreada atinente à condenação do ente estatal em honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Isso porque a sentença decretou a incompetência do juízo para a apreciação do pleito de dano moral e, quanto ao pedido de prescrição do crédito tributário, julgou parcialmente procedente o pleito do autor.

Nessa perspectiva,
o pleito alusivo ao dano moral não foi analisado e, por esse motivo, não implica na sucumbência recíproca
, haja vista que não houve condenação nesse particular, haja vista que o magistrado se julgou incompetente para apreciar esse pleito, o qual será analisado, oportunamente, pelo juízo competente.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situações que se assemelham ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO. CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Milano contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento -Cesan objetivando afastar a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto por parte da ré, restituição dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação da indenização por danos morais. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial. II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - A matéria relacionada aos honorários advocatícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho: "No que diz respeito à verba honorária, melhor sorte não socorre ao recorrente, já que a jurisprudência do STJ é firme também sobre a incidência da Súmula n.7/STJ no tocante à análise da sucumbência mínima ou recíproca."

V - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso da parte contrária for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE ATLETA EM JOGOS ELETRÔNICOS. ART. 1.022 DO NCPC. ART. 206, § 3º, V, DO CC/02. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO CONTINUADA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REVISÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 326 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O termo inicial do prazo prescricional relativo ao dano provocado à imagem do indivíduo dá-se em cada publicação não autorizada, renovando-se, assim, o referido prazo na hipótese de um novo ato ilícito. Precedentes.

3. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido.

4. O valor total fixado para a indenização por danos morais, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, ante a incidência da Súmula nº 7 desta Corte.

5."Segundo o entendimento consolidado desta Corte, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula nº 326 do STJ) [AgInt no AREsp 1.644.368/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020].

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1909979/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

1. Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da sentença parcialmente favorável à autora da ação de primeiro grau, sentença com resolução de mérito.

2. A autora ingressou com ação objetivando decretação de nulidade do ato administrativo de demissão, pleiteando a reintegração ao cargo público e o recebimento dos vencimentos retroativos, não prescritos, ao prazo que ficou afastada.

3. Inicialmente quem deu causa a propositura da ação foi a Fazenda Pública, eis que não observou os atos e procedimentos administrativo para garantir a regularidade formal da pena disciplinar de demissão.

4. O requerido interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, no capítulo referente ao arbitramento de honorários advocatícios.

5. A apelada interpôs embargos de declaração, da decisão que recebeu a apelação em seu duplo efeito, embargos de declaração prejudicados. Processo pronto para julgamento.

6. Recurso de Apelação do Estado proposto apenas para modificação dos honorários arbitrados. Honorários arbitrados de forma correta, eis que a ação resultou julgada parcialmente procedente em favor da autora, julgando improcedente somente o pedido de vencimentos salarias retroativos, visto que a autora não desempenhou sua função no período que ficou afastada.

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade. (8979796, 8979796, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022- 04-04, Publicado em 2022-04-20)

Nessa perspectiva, havendo julgamento da ação de forma parcial, sem a condenação por dano moral, implica no descabimento da condenação em verba honorária recíproca.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ademais, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, por entender serem os embargos declaratórios opostos manifestamente protelatórios, eis que a decisão
vergastada vem perfeitamente fundada e amparada pela lei e jurisprudência consolidada.

A injustificada resistência oposta pelo Embargante ao andamento do processo e sua insistência em lançar mão de recursos manifestamente inadmissíveis, caracterizam sua litigância de má-fé, conduta rechaçada e punível pelo diploma processual.

Assim considerando, trata-se de embargos de declaração manifestamente protelatório, perfeitamente aplicável a multa do art. 1.026, § 2º do CPC, conforme precedentes sobre o tema no TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2.
Verifica-se que a empresa embargante apenas reitera argumento já apreciado e rechaçado nos Embargos de Declaração anterior, o que denota o caráter manifestamente protelatório do recurso. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(TJPA – Apelação Cível – Proc. 0002236-81.2013.8.14.0040 – Des. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/12/2022, Data da Publicação: 07/12/2022)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/10/2023